Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000385-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1027594-02.2019.811.0006, ajuizada por DIEGO VANINI GARCIA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou o fornecimento do serviço de home care em favor do agravado, a ser custeado pela agravante e pelas corrés CASF-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AMAZÔNIA e UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Para tanto, a agravante alega não possuir qualquer relação jurídica com o agravado e, portanto, não deve figurar no polo passivo da demanda.
Esclarece que o agravado é cliente da UNIMED RONDONÓPOLIS, não cabendo à Unimed Cuiabá, assumir qualquer obrigação ou responsabilidade contratual, posto que, não há solidariedade entre as cooperativas médicas.
Aduz que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizada e sofrer prejuízos em razão de não ter praticado qualquer conduta ilícita.
Afirma que o agravado não necessita de serviço de home care, mas, apenas de um cuidador, o qual deve ser custeado pelo próprio requerente ao invés da operadora de plano de saúde.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insista a agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia do autor, ora agravado, e a necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado ao id no 26188512.
Quanto a alegação de ser parte ilegítima, cumpre desde logo registrar que o plano de saúde contratado pelo agravado possui cobertura nacional e permite que o usuário utilize do serviço prestado perante todas as cooperativas médicas do sistema Unimed, entre elas, a agravante.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR – POSSIBILIDADE – LEI No 9.656/98, ARTIGO 30 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2. A Lei no 9.656/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação. (AI 106520/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que torna escorreita a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o serviço de home care.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora